Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I – Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas.
II – Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal e tampouco a nomeação do apelante, genitor do acusado pelo crime de tráfico no feito originário, como fiel depositário do bem.
III – Não sendo comprovada a apresentação de pedido de realização de perícia perante o Juiz de 1o Grau, inviável manifestação acerca da matéria, sob pena de supressão de instância.
IV – Apelação conhecida e desprovida.